Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709648-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA FARIA ASSIS ANDRADE AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEUZA FARIA ASSIS ANDRADE (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0707471-51.2023.8.07.0001 proposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REAL CAPRI, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 181277330 e ID 185692238 dos autos originais): A ré, embora seja pensionista, tem uma série de aplicações em instituições financeiras, em valores expressivos (ID 173309990, págs. 7/13), a demonstrar que não satisfaz os requisitos para o gozo dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que fica indeferida. A solução da causa, pela quantidade de documentos, não prescinde da produção de prova pericial, de natureza contábil. Nomeio perito do Juízo a Dra. Camila Shan Shan Mao, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Tendo em vista que a prova foi determinada de ofício, os honorários periciais serão rateados pelas partes, a teor do disposto no art. 95, caput, do CPC. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Aceita a proposta, venha o depósito no prazo de 10 dias. Havendo divergência, venham conclusos para arbitramento. ID 185692238 Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão de ID 181277330 ao fundamento de que houve erro material, na medida em que a requerida é aposentada, e não pensionista, como afirmado na decisão embargada. Instada a se manifestar, a parte autora pugnou pela rejeição dos embargos. É o relatório. Decido. Desculpe a ignorância deste juiz, mas não vi onde seria tão importante a questão de ser a ré aposentada e não pensionista já que não se está discutindo nada que tais qualificações poderiam influenciar seja na decisão, seja posteriormente. Com efeito, o fato de ser pensionista ou aposentada não retira o fato de que tem aplicações que desaconselham o deferimento dos benefícios da assistência judiciária. Que fique então registrado: a ré é aposentada e não pensionista. ANTE O EXPOSTO, dou provimento aos embargos para substituir a expressão "pensionista" pela expressão "aposentada" na decisão embargada. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 56813206), alega que é aposentada do INSS, com renda mensal no valor de R$ 4.201,12. Argumenta que sua renda e seu patrimônio são resultados do seu trabalho como empregada celetista. Verbera que o patrimônio financeiro da agravante é uma reserva para o caso de ocorrer qualquer eventualidade. Menciona que o valor da sua aposentadoria é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da ação originária. No mérito, postula que lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 56886978 determinou que fossem juntados os documentos anexados nos autos originários e que estão sob sigilo. Os documentos foram anexados nos autos (ID 57225144). É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A agravante afirma que é aposentada e não possui condições de arcar com as despesas processuais, sendo que os valores existentes em aplicações financeiras são reservas feitas para uma eventualidade, já que se trata de uma pessoa idosa. Os extratos bancários juntados indicam que o valor da aposentadoria da agravante é no importe de R$ 5.645,47 (ID 57225148). Em que pese a aposentadoria auferida pela agravante não ser de valor elevado, ela possui diversas aplicações financeiras, em valores vultuosos. A declaração de imposto de renda apresentada pela agravante, exercício 2023, ano-calendário 20222 (ID 57225149), demonstra que ela possui duas aplicações de renda fixa na XP investimentos, nas quantias de R$ 397.367,48 e R$ 333.665,50, além de outros investimentos. Não se trata de uma mera poupança ou reserva para uma eventualidade, que não impacta na capacidade econômica da agravante. Ao contrário, são aplicações de valores elevados, que indicam que pode a agravante arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento. Com efeito, a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade. Diante dos elementos existentes nos autos, em sede de juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrado que a agravante necessita dos benefícios da justiça gratuita. Pondera-se que as custas processuais cobradas pelo TJDFT é uma das mais baixas do país. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido liminar deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora